Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713196-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRENNO ESTEVAM DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0705458-95.2022.8.07.0007, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora. O agravante explica que o agravado contratou crédito bancário para a aquisição de um veículo, contudo, deixou de adimplir as prestações pactuadas, razão pela qual ajuizou a ação de busca e apreensão para reaver o bem. Destaca que o Juízo a quo determinou a emenda da inicial para que seja demonstrada a constituição em mora do devedor, contudo, a o entendimento deve ser reformado, uma vez que a mora já está devidamente comprovada. Alega que a mora decorre do simples vencimento da dívida, e que a carta registrada deve ser enviada ao endereço do devedor constante no contrato, o que foi realizado no caso em análise. Ressalta que a impossibilidade da entrega da notificação não pode penalizar a instituição financeira, uma vez que é responsabilidade do devedor informar corretamente seu endereço residencial. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para que seja afastada a determinação de emenda da inicial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para receber a inicial e deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 34800258). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, a suspensão da decisão agravada deve ser deferida, contudo, por razões diversas das alegadas pelo agravante. O Juízo a quo entendeu que a mora não restou demonstrada, em razão do retorno do aviso de recebimento sem cumprimento por motivo: “desconhecido”, confira-se (ID 120117402): Inicialmente, determino a remoção da anotação de tramitação sob segredo, assinalada eletronicamente pela parte autora, pois o sigilo processual somente pode ser deferido em casos excepcionais ou com expressa previsão legal, conforme determinação do artigo 189 do CPC, situações diversas da presente. Emende-se a petição inicial para comprovar a notificação da mora ao devedor, por meio de correspondência entregue no endereço do contrato ou de outro, apresentado pelo réu durante a relação contratual, de acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, tendo em vista que o aviso de recebimento - AR de ID. 120081308 retornou sem cumprimento por motivo: "desconhecido". Na hipótese de a comunicação ter sido efetuada mediante protesto do título por edital, comprove que tenha sido afixado no domicílio do réu ou publicado em jornal de grande circulação no mesmo local. Ressalto, no entanto, que o protesto do título apenas será hábil para comprovar a mora do devedor, se, nos termos do art. 15, da Lei 9492/97, tratar-se de desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial. Da leitura do recurso, percebe-se que o agravante afirma que a constituição em mora demanda somente o envio da notificação ao endereço informado no contrato pactuado entre as partes. Com efeito, a matéria em discussão teve repercussão geral reconhecida no REsp 1.951.888/RS – Tema 1132. Vejamos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.951.888 - RS (2021/0238499-7) Re. MINISTRO MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022 DJ-e 31/03/2022) No referido Recurso Especial foi proferida decisão determinando a suspensão dos processos que tratam da matéria objeto da controvérsia. Transcrevo a determinação: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: (...) b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Considerando que o presente recurso versa sobre a questão afetada, necessária a suspensão dos efeitos da decisão agravada, uma vez que a parte pode ter sua inicial indeferida sem que a matéria seja devidamente apreciada pela Corte Cidadã. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, bem como dos autos de origem, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2022 18:29:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador